Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717169-50.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: HELENA MARTINS BERNARDINO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DAS DIVIDIDAS JUDICIAIS PÚBLICAS. INCIDÊNCIA IMEDIATA PARA O FUTURO. PRESTAÇÃO PERIÓDICA. CÁLCULO SEGUNDO A ORDEM JURÍDICA VIGENTE AO SEU TEMPO. TAXA SELIC. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo das divididas judiciais públicas - correção monetária e juros de mora - tem incidência imediata, mas para o futuro, ou seja, alcança os casos já transitados em julgado, mas cuja dívida ainda está em procedimento para o seu pagamento. 2. Por se tratar de prestação periódica, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária, quanto os juros de mora. 3. É importante esclarecer que, embora a SELIC seja definida como taxa básica de juros, os tribunais entendem que ela contempla também correção monetária, assim como exclui a cobrança outros encargos moratórios, uma concepção que foge sua definição econômica. Por outro lado, a correção da dívida pelos critérios vigentes ao tempo de sua constituição e até a promulgação da emenda constitucional, configura ato jurídico perfeito e direito adquirido do devedor, no que tange ao patrimônio formado até a mudança do critério de correção da dívida pública judicial. Não é por demais lembrar que a emenda constitucional não determina sua aplicação retroativa, devendo-se adotar a regra de hermenêutica de que leis vigoram para regular fatos futuros. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Argumenta pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados ou, alternativamente, que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial com os julgamentos dos Temas 435 do STF, 99 e 491, ambos do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa aos artigos 97 da Constituição Federal e 3° da EC 113/2021, repisando os mesmos argumentos lançados no recurso especial. Destaca, ainda, a orientação firmada na ADC 58. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do CC, 5° da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante à apontada transgressão aos artigos 97 da CF e 3° da EC 113/2021, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)" (PET no AgInt no AREsp 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021